Tribunal: TJSP
Processo: 9187908-77.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ) – Juros moratórios – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.205.946/SP, do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR e do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE.
ACÓRDÃO

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ) – Juros moratórios – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.205.946/SP, do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR e do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE.
ACÓRDÃO ADEQUADO.